Tribunal: TJPA
Processo: 0805360-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805360-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEIMERSON MARTINS DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. OPERAÇÃO OURO DE TOLOS. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e econômica, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo nível de atuação do Paciente na organização criminosa da qual ele faz parte, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA nas atividades do tráfico de entorpecentes, no que diz respeito a venda de drogas na sua ‘biqueira (boca de fumo), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV. Ademais, observa-se que o paciente em conjunto com outros comparsas, 10 agentes no total, participava de uma estrutura criminosa organizada, ocupando cargo de confiança, posto que era responsável pelo abastecimento dos entorpecentes nas “bocas de fumo”, o que por si só, demonstra que o réu em liberdade oferece risco a coletividade.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, em favor de
DEIMERSON MARTINS DO CARMO,
tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco - PA.

Aduzem os impetrantes, que o paciente encontra-se preso, desde 30/09/2019, totalizando 246 dias de cárcere, por força de Mandado de Prisão exarado pelo juízo
a quo
, em decorrência da representação da Autoridade Policial, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Pará, no bojo da Operação “OURO DE TOLOS”.

Sustentam que o paciente fora denunciado no dia 29/09/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Esclarecem que a operação policial acima epigrafada gerou o processo de nº 0008232-34.2019.8.14.0104, o qual, devido ao grande número de envolvidos, fora desmembrado em diversos outros, nos quais foram aproveitadas as provas colhidas na Ação Matriz. Nesse sentido, foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas indicadas pelo Ministério Público, em todos os processos, tendo seus depoimentos sido apresentados na condição de prova emprestada no processo em que o Paciente fora denunciado.

Destacam que a continuação da Instrução estava designada para ocorrer inicialmente em 04 de maio de 2020, porém, em razão das medidas de isolamento social de combate à COVID-19, sua realização fora suspensa e não possui data prevista para acontecer.

Alegam que em 22 de abril de 2020, o Juízo da Comarca de Breu Branco, em cumprimento estritamente formal ao que determina o Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, exarou despacho mantendo a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados no Processo.

Aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da carência de fundamentação da decisão que manteve a cautelar.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito para que seja dado ao Paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, inclusive com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente as dos incisos I, II, III, IV e V, ou determinando que o Juízo coator assim o faça.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações de estilo foram prestadas informando, em síntese, que as Autoridades Policiais, Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza e Dr. Marcos André Araújo da Silva, Delegados de Polícia Civil, e o Promotor de Justiça titular da Comarca de Breu Branco, Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, AJUIZARAM MEDIDA CAUTELA SIGILOSA em 20/09/2019 na qual foram requeridas perante este Juízo várias decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, o ora paciente DEIMERSON MARTINS DO CARMO, vulgo DUNGA, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada OURO DE TOLO, que possuiu 04 (quatro) fases, com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles DEIMERSON MARTINS DO CARMO, vulgo DUNGA, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça representativa, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que o ora paciente possui participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes no Município de Breu Branco e Região do Lago de Tucuruí, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA, que também foi presa na operação Ouro de Tolo como sendo a contadora do tráfico na região do Lago, junto com sua esposa Claudia, no que diz respeito a ao recebimento e revenda de drogas (óleo = OXI e massa = maconha) na sua ‘biqueira (boca de fumo) no Município de Breu Branco. Ademais, tanto o nome de Claudia como o de Adriano aparecem no caderno de contabilidade do tráfico controlado por Marlete Guimarães, além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV, como comprovado nos autos após a extração de dados do celular de Marlete, onde Adriano aparece como contribuinte da caixinha da facção do Comando Vermelho na cidade de Breu Branco.

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pelas Autoridades Policiais em conjunto com o representante do Ministério Público de Breu Branco, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 24/09/2019, dentre os quais está DEIMERSON MARTINS DO CARMO, vulgo DUNGA.

Em 08/10/2019 a Autoridade Policial de Breu Branco deu cumprimento aos mandados de prisão expedidos.

Em 29/11/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público.

Prossegue esclarecendo que em 10/12/2019 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (quatorze denunciados nesta fase) e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos que recebeu o número Ação Penal nº 0011137-30.2019.8.14.0104.

Tendo em vista que as prisões aconteceram em razão de operação sigilosa, conduzidas pelas Autoridades Policiais acima mencionadas, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para a oitiva das duas testemunhas (as Autoridades Policiais que conduziram a operação Ouro de Tolo) para o dia 02/12/2019, determinando que todos os advogados habilitados, em todas as fases da operação, fossem intimados a comparecer na audiência designada.

Na data designada, realizou-se a oitiva do DPC Marcos André Araújo da Silva, que prestou depoimento perante este Juízo por cerca de 6 (seis) horas. Ao final, em decisão, este Juízo acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias do termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação.

Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

No dia 16/12/2019, realizou-se a audiência para oitiva da outra testemunha arrolada, o DPC Rommel Felipe Oliveira de Souza, que prestou depoimento perante o Juízo por cerca de 4 horas.

Ao final, em decisão, este Juízo novamente acatou o pedido do Ministério Público e determinou a extração de cópias do termo/mídia da audiência e que fosse feita a juntada aos autos dos processos desmembramentos originários da ação. Ato contínuo, determinou a intimação, por ato ordinatório, das respectivas defesas para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do contraditório diferido.

Ultrapassado os prazos acima, as defesas constituídas pelos réus mantiveram-se silentes.

No dia 18/05/2020 o advogado habilitado pelo réu protocolou pedido de Revogação de Prisão Preventiva. Instado a se manifestar, o ilustre membro do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito.

Em decisão proferida em 30/05/2020, este Juízo indeferiu o pedido da defesa, visto que não trouxe aos autos elementos novos a fim de mudar o convencimento deste magistrado, bem como de que a ordem pública não estaria assegurada com a soltura do réu, visto que o mesmo está inserido em uma teia engenhosa do tráfico no Município de Breu Branco.

No presente caso, assim como de todos os réus envolvidos na Operação Ouro de Tolo, resta somente o interrogatório do ora paciente, o que este Juízo já vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/Pa, a fim de que seja realizado por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.

Ressalta que o processo vem seguindo seu regular andamento, estando suspenso apenas nos termos das Portarias Conjuntas deste Tribunal em decorrência da pandemia.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e econômica,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo nível de atuação do Paciente na organização criminosa da qual ele faz parte, bem como na periculosidade do agente, materializada na sua participação extremada nas atividades do tráfico de entorpecentes, ligado diretamente a MARLETE GUIMARÃES, VULGO MARI ou BISCOITO ou MÍSTICA nas atividades do tráfico de entorpecentes, no que diz respeito a venda de drogas na sua ‘biqueira (boca de fumo), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho – CV.

Ademais, observa-se que o paciente em conjunto com outros comparsas, 10 agentes no total, participava de uma estrutura criminosa organizada, ocupando cargo de confiança, posto que era responsável pelo abastecimento dos entorpecentes nas “bocas de fumo”, o que por si só, demonstra que o réu em liberdade oferece risco a coletividade.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

Belém, 07/07/2020